Tribunal: TJMT
Processo: 13528-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado: 0013528-54.2019.811.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei
Recorrente(s): JOALISSON CESAR ALVES DE LIMA
Recorrido(s): BANCO BRADESCARD S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 16/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUTOR
COMPROVA PAGAMENTO DA FATURA – DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, por débito
pago é causa que enseja o recebimento de indenização por dano
moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto,
dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição foi
indevida, o dano moral resta configurado.

Reforma da sentença para julgar procedente a ação e condenar a
recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao
argumento de que restou provado a existência da relação jurídica, trazendo a ré,
contrato assinado e faturas, bem como pela legitimidade do débito em questão.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões
recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que realizou o
pagamento e que ainda assim teve o nome incluído nos órgãos de proteção ao
crédito. Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao
pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou in totum os
argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença
guerreada.

É o relatório.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

VOTO

Colendos Pares;

De inicio ressalto que o autor não discute relação jurídica e
sim o desconhecimento do débito, conforme o mesmo alega em sua inicial,
quando menciona “o autor desconhece a dívida em questão”.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que
houve a inscrição indevida, posto que a restrição apontada no valor total de
R$ 727,80 (setecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), referente ao
mês de novembro de 2018, restou comprovado o pagamento. Vejamos:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO EXTRATO:

FATURA:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO:

Assim, entendo que a sentença, não foi acertada ao julgar
improcedente a ação.

Tendo restado comprovada nos autos que apesar da dívida existir,
a negativação é indevida, pois a parcela foi paga, o que enseja o reconhecimento de
dano moral indenizável.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se
extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é,
a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples
verificação da inscrição indevida por débito pago.

Houve falha na prestação do serviço, e esta falha, nos termos do
artigo 14, do CDC, enseja a responsabilização objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que
responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art.
14, do CDC.
Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de
indenizar, por danos morais.
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em
consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e
moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição
socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito
pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados
pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à
reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), levando-se em conta o valor da inscrição de R$ 727,80 (setecentos e
vinte e sete reais e oitenta centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a
sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice
INPC/IBGE, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da
citação, bem como, declarar INDEVIDA A NEGATIVAÇÃO discutida nestes autos,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino à Gestora de 1o Grau que envie a ordem/comunicação
para o cadastro de inadimplentes dê a baixa pertinente, prazo de 05 (cinco) dias.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator